Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A SEIS ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO. RECOLHIMENTO EM UNIDADE PRISIONAL DE LUZIÂNIA, GO. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PRESÍDIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente condenado em 28/05/2014 a seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por matar um homem nos idos de novembro de 2007. Depois de responder solto à ação penal, foi preso em Luziânia, GO, no 22/12/2019, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução Penal do Distrito Federal, submetido a regime fechado.
2 A adequação superveniente ao regime semiaberto implica perda parcial do objeto, smas se deve admitir a impetração para aferir alegada ilegalidade na negativa da prisão domiciliar humanitária pelos riscos da pandemia de COVID-19 em presídio da região do entorno.
4 O caso definitivamente foge à normalidade: o mandado de prisão foi cumprido em Luziânia e o paciente foi colocado em estabelecimento destinada a presos do regime fechado, sem poder ser transferido para o Distrito Federal; decisão liminar determinou a reanálise da decisão, ensejando a alteração do regime para o semiaberto, a ser cumprido no local onde foi preso. A superlotação da unidade prisional agrava o risco de contaminação pelo vírus terrível que assola a população mundial, especialmente o Brasil, ainda com curvas ascendentes de contaminação e mortes. Acrescente-se que o crime remonta a novembro de 2007 e lá para cá não houve intercorrências: o réu constituiu família e vive honestamente do trabalho de pedreiro, cuidando de si e dos seus. O próprio decurso do tempo encarregou-se de demonstrar sua plena capacidade de regeneração e de reintegração pacífica à comunidade, fins últimos da execução penal, conforme o artigo primeiro da lei de regência.
3 Ordem parcialmente concedida.